Tribunal: TJDFT
Processo: 0036865-74.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. OBSCURIDADE QUANTO A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SANAÇÃO.
I. Não há omissão quando o acórdão deixa de suspender a exigibilidade da verba sucumbencial já determinada na sentença.
II. Detectada obscuridade no acórdão quanto à condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação.
III. Recurso das Autoras desprovido. Recurso do Réu parcialmente provido.